Tribunal: TJSP
Processo: 2052310-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Impugnação de Crédito. Divergência, apenas, com relação ao valor do crédito. Sentença de improcedência que viola o art. 489, § 1o, II, do CPC. Julgamento nesta instância, todavia, com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do diploma processual civil. Determinação de remessa dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos nos termos da fundamentação, uma vez que nenhuma das partes apresentou

Ementa:
Impugnação de Crédito. Divergência, apenas, com relação ao valor do crédito. Sentença de improcedência que viola o art. 489, § 1o, II, do CPC. Julgamento nesta instância, todavia, com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do diploma processual civil. Determinação de remessa dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos nos termos da fundamentação, uma vez que nenhuma das partes apresentou conta alinhada ao crédito decorrente de execução por título extrajudicial.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052310-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante PL
RESTAURANTES INDUSTRIAIS LTDA, são agravados SERMATEC INDÚSTRIA E
MONTAGEM LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), USINA SANTA ELISA S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ZANINI EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ZANINI INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE SERMATEC IND. E MONTAGENS LTDA)(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052310-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SERTÃOZINHO
JUÍZA DE DIREITO: DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
AGRAVANTE: PI RESTAURANTES INDUSTRIAIS LTDA.
AGRAVADAS: SERMATEC INDÚSTRIA E MONTAGEM LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
INTERESSADA:
V.
FACCIO
ADMINISTRAÇÕES

ADMINISTRADORA JUDICIAL
VOTO N.o 43.523
Impugnação de Crédito. Divergência, apenas, com relação ao
valor do crédito. Sentença de improcedência que viola o art. 489,
§ 1o, II, do CPC. Julgamento nesta instância, todavia, com
fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do diploma processual civil.
Determinação de remessa dos autos à Contadoria para
refazimento dos cálculos nos termos da fundamentação, uma vez
que nenhuma das partes apresentou conta alinhada ao crédito
decorrente de execução por título extrajudicial.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de habilitação de crédito aviada pela agravante
nos autos da recuperação judicial das agravadas, que pretende, com o
incidente, o reconhecimento do seu crédito no valor de R$409.583,23.
Em agravo precedente de minha Relatoria, a Turma
Julgadora afastou a extinção, admitiu o crédito e determinou o retorno dos
autos para apuração e conferência do valor.
Após divergências entre credora e Administradora
Judicial, foi proferida a decisão recorrida de fls. 478/479 da origem,
reconhecendo o crédito de R$ 254.886,54.
Inconformada, a credora recorre a deduzir, em suma, as
seguintes impugnações ao laudo acolhido: i) a planilha aplica multa de
litigância de má-fé sobre o valor abatido e não sobre o valor do débito; ii) os
valores que já foram pagos pela devedora sofreram incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052310-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
monetária e juros de mora, numa espécie de “compensação”, quando a
credora nada deve às recuperandas; iii) o único equívoco dos cálculos que
apresentou foi a cobrança dobrada de honorários de sucumbência, devendo,
apenas, ser abatida a quantia de R$ 45.875,65 do valor apontado na inicial.
Processado sem antecipação da tutela recursal (fls. 40/41),
manifestaram-se as recuperandas (fls. 498/502) e a Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 506/509) pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Já não se discute a existência do crédito da agravante,
apenas sua extensão.
Ao acolher o parecer do Administrador Judicial, a Juíza de
Direito expendeu a seguinte fundamentação:
Assim, em se considerando que há nos autos um
parecer técnico sobre o real valor do quantum debeatur, elaborado pelo
administrador judicial, o qual dispõe de métodos técnicos mais
adequados à verificação do saldo devedor em desfavor do habilitante,
parece mais lógico acatar o laudo.
Com o meu mais profundo respeito, não há como se
conceber o fundamento utilizado para o acolhimento do laudo.
Não se olvida que o Administrador Judicial, quase sempre
acompanhado de corpo técnico integrado por contadores, é competente para
promover os cálculos, tanto que, nos termos do art. 7o da lei de regência, é o
responsável pela primeira verificação de créditos.
Por outro lado, cabe à credora demonstrar eventual
incorreção e ao Julgador, nos termos do artigo 15, fixar os aspectos
controvertidos e, se necessário, determinar as provas a serem produzidas.
No caso, a agravante, ao contrário do que sustenta o
Parquet,
apresentou
diversas
manifestações
demonstrando
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052310-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
inconformismo com as contas e a r. sentença não cuidou de analisar qualquer
uma delas, limitando-se a acolher o laudo do Administrador sob o frágil
fundamento de que, por ser especialista, seria mais lógico que o daquela.
Ora, o próprio auxiliar do juízo apresentou, na petição de
fls. 438/440, crédito no valor de R$ 301.804,82 e, a partir da impugnação da
credora, refez as contas e encontrou crédito no valor de R$ 254.886,54 (fls.
458/468).
Ou seja, não há como, sem análise pormenorizada das
impugnações e das contas, concluir que o segundo cálculo apresentado pelo
Administrador seja mais lógico.
Em síntese, a r. sentença viola o inciso II do § 1o do artigo
489 do Código de Processo Civil, que não considera fundamentada a decisão
que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de
sua incidência no caso.
Considerando, todavia, o princípio da primazia do
julgamento de mérito e o contido no artigo 1.013, § 3o, IV, do Código de
Processo Civil, conheço da matéria impugnada e passo a resolver a
controvérsia.
Como visto, nenhuma das partes conseguiu elaborar de
maneira eficiente os cálculos, sequer o Administrador, que trouxe duas contas
diferentes.
Sendo assim, o mais coerente é determinar o refazimento
pela Contadoria Judicial, que deverá observar as determinações abaixo.
O crédito principal perseguido refere-se ao contrato de
prestação de serviços de alimentação (fornecimento de refeições), que, em
abril de 2.0111, época da propositura da execução por título extrajudicial,
1 Fls. 05 da origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052310-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
alcançava R$ 167.396,82, o qual deverá, nos termos do artigo 9o, II, da Lei n.
11.101/2005, sofrer atualização até a data do pedido de recuperação
judicial, qual seja, 17/12/2015, e não da data do processamento, como consta
no cálculo da credora.
Com base no valor encontrado, deve-se calcular a sanção
por litigância de má-fé aplicada quando do julgamento do Agravo de
Instrumento n. 2237629-68.2015, que condenou a recuperanda à indenização
no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, assim
como a verba honorária de sucumbência de 10%.
Soma-se,
então,
o
valor
das
custas
processuais
efetivamente despendidas e demonstradas nos autos, também atualizado nos
termos acima.
Por fim, se, durante o trâmite da execução, em razão de
penhora sobre o faturamento, houve pagamentos parciais nos valores de
R$6.251,87; R$ 24.568,82; R$ 9.960,00; R$ 6.874,86; e R$60.393,50, com
relação aos quais, inclusive, as partes não controvertem, devem ser realizados
os descontos correspondentes.
Por esses fundamentos, proponho o provimento, em parte,
do recurso para determinar sejam os autos encaminhados à Contadoria
Judicial para conferência dos cálculos, nos termos da fundamentação.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR